Tribunal: TJMT
Processo: 1013178-55.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013178-55.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANA CAROLINA MILLICH CARREIRA - CPF: 040.903.721-43 (VÍTIMA), NATALIA LEMOS SOUSA - CPF: 061.153.181-06 (VÍTIMA), AMANDA DE BRITO LIMA - CPF: 705.301.591-20 (VÍTIMA), ANA PAULA BORGES DE ARRUDA - CPF: 042.013.661-46 (VÍTIMA), HELINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 065.577.601-06 (VÍTIMA), RODRIGO DE SOUZA SILVA - CPF: 017.908.802-54 (RECORRENTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), Ministerio Publico Estadual (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), WELITON SANTOS LIMA - CPF: 042.825.681-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RODRIGO DE SOUZA SILVA - CPF: 017.908.802-54 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Rodrigo de Souza Silva
foi denunciado pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e incêndio majorado, ambos na forma tentada, porque, em 14/05/2018, por volta de 02h, na residência e estabelecimento comercial denominado “Bar das Coleguinhas”, em Juara/MT, juntamente com

Welington Santos Lima
, agindo com
animus necandi
e impelido por motivo torpe, com emprego de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, supostamente tentou matar
Ana

Carolina Millich Carreira
,
Claudilene Rodrigues dos Santos
,
Amanda de Brito Lima
,
Natália Lemos Sousa
,
Ana Paula Borges de Arruda
e
Helina Ferreira de Souza
, bem como porque, nas mesmas circunstâncias, também em unidade de desígnios com
Welington Santos Lima
, tentou, em tese, causar incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem, somente não alcançando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.

Da denúncia extrai-se a seguinte narrativa fática:

“(...) na noite dos fatos, o denunciado
RODRIGO
compareceu no “Bar das Coleguinhas” acompanhado de outra pessoa, ocasião em que consumiram bebida alcoólica.

Durante o período em que permaneceu no referido estabelecimento, o denunciado
RODRIGO
alega que não fora tratado pela gerente Ana Carolina, uma das vítimas, da maneira cortês que tratou os clientes que lá teriam chegado de caminhonete, pois chegou na garupa de uma motocicleta. Por esta razão, decidiu colocar fogo no bar e na residência das vítimas, que fica nos fundos do bar.

Consta que o denunciado
RODRIGO
foi embora e convidou o seu comparsa
WELINTON
para lhe ajudar na empreitada criminosa, o qual, de imediato, aceitou a proposta.

Apurou-se que os denunciados se deslocaram até a casa das ofendidas na motocicleta de
WELINTON
, retiraram o combustível deste veículo e verificando que as vítimas dormiam na casa, despejaram quatro litros de gasolina nas paredes do imóvel, cuja construção é de madeira, e no bar, em seguida, atearam fogo.

(...) a vítima Ana Carolina sentiu um forte cheiro de gasolina e ouviu o barulho do combustível sendo jogado nas paredes da residência. Diante disso, abriu a porta para verificar o que estava acontecendo e visualizou o momento em que o denunciado RODRIGO ateou fogo na casa. Quando este a viu, saiu correndo, juntamente com WELINTON, não tendo tempo de também provocar o fogo no bar.

Tendo em vista a grande quantidade de gasolina utilizada, o fogo se alastrou rapidamente e, ao tentarem sair do local, as vítimas Ana Carolina e Natália sofreram queimaduras (...).

(...) o denunciado era frequentador assíduo do ‘Bar das Coleguinhas’ e tinha pleno conhecimento que as vítimas Ana Carolina Millich Carreira, Claudilene Rodrigues dos Santos
,
Amanda de Brito Lima
,
Natália Lemos Sousa
,
Ana Paula Borges de Arruda
e
Helina Ferreira de Souza residiam na residência onde causou o incêndio, sendo evidente o dolo, ainda que indireto, de mata-las, especialmente porque sabia que elas estavam na casa dormindo e mesmo assim atou fogo no imóvel (...)”
(
sic
, id. 14078483).

O juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT pronunciou o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impronunciando-o, contudo, quanto ao crime delineado no art. 250, § 1º, inciso II, “b”, c/c art. 14, inciso II, do mesmo Diploma.

Nesta instância, o Ministério Público pretende a pronúncia do réu também pela tentativa da prática do crime de incêndio majorado, ao passo que a Defesa almeja o afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Após exame do material probatório, tem-se que a decisão de pronúncia comporta parcial reparo.

Inicialmente, registre-se que as qualificadoras e elementares do tipo também devem ser submetidas ao crivo dos jurados, juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa, e, por isso, o afastamento pretendido pela Defesa somente tem lugar quando manifesta a improcedência das qualificadoras indicadas pelo Ministério Público, ou seja, apenas se não houver qualquer elemento, fático ou jurídico, que as ampare neste singelo juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida.

No caso, verifica-se que os elementos de cognição coligidos demonstram a plausibilidade da versão acusatória, no que tange à utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas e à motivação do crime supostamente perpetrado pelo acusado.

A qualificadora delineada no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP, caracteriza-se quando o agente se vale de modo de execução que torne impossível a resistência da vítima ou que dificulte a sua capacidade de defesa, ainda que lhe reste alguma possibilidade de evitar o crime.

Em juízo, as vítimas
Ana

Carolina Millich Carreira
,
Claudilene Rodrigues dos Santos
,
Amanda de Brito Lima
e
Helina Ferreira de Souza
afirmaram que se encontravam em seus respectivos quartos, algumas dormindo e outras se preparando para dormir, quando
Natália
sentiu o forte cheiro da gasolina que foi lançada pelo acusado em todo o local, e, após alertar as demais, notou a presença de fogo em parte da residência, bem como avistaram o acusado na tentativa de atear fogo na área relativa ao estabelecimento comercial. As vítimas anotaram, em uníssono, que o acusado era frequentador do estabelecimento e tinha conhecimento de que elas estariam na área residencial, dormindo (id. 14112471).

Constata-se, assim, a presença de elementos que respaldam a tese acusatória de que o acusado supostamente agiu em desfavor das vítimas enquanto elas dormiam, durante o repouso noturno, modo de execução esse que dificultou a defesa das ofendidas, que conseguiram evadir do local somente porque uma delas, por acaso, sentiu o forte odor de combustível, vindo duas delas a sofrer queimaduras graves.

Referido contexto revela-se hábil ao respaldo da qualificadora em questão porque, como ressaltado acima, a redução da capacidade de defesa das vítimas é bastante a tanto.

Quanto à motivação do crime, tem-se que o policial civil
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
relatou perante a autoridade judicial que o acusado afirmou ter atuado contra as ofendidas porque essas o preteriram no atendimento realizado no estabelecimento (id. 14112471).

De fato, colhe-se do interrogatório realizado em sede inquisitiva que o acusado “
diz ter se sentido maltratado pela gerente do local que conhece pelo prenome Ana Carolina, pois por ter chegado no local na garupa de uma motocicleta diz não ter recebido o mesmo tratamento cortês que esta dispensava a outros clientes que lá teriam chegado na caminhonete
” (
sic
, id. 14101994). Verifica-se, a propósito, que a conduta do acusado atingiu mais gravemente
Ana Carolina
e
Natália
, dado que, conforme os elementos de prova, ambas se encontravam juntas na mesma área da residência.

Vê-se, portanto, a existência de indicativos de que, como exposto na denúncia, o acusado haveria tentado ceifar a vida das vítimas como uma forma de retaliação pelo tratamento que lhe foi dispensado no estabelecimento comercial, o que confere respaldo à admissibilidade da qualificadora relativa ao motivo torpe.

Assim, porquanto não se encontram completamente desvencilhadas do conjunto fático-probatório, as qualificadoras em questão devem ser mantidas na pronúncia, a fim de que sejam submetidas à apreciação da Corte Leiga.

Registre-se que conclusão diversa representaria ultraje à soberania dos veredictos, postulado que rege o processamento de crimes dolosos contra a vida, competindo ao Tribunal do Júri sopesar as provas angariadas no transcorrer processual, âmbito em que, aliás, é possível que o recorrente logre comprovar suas alegações.

Insubsistente, portanto, as teses defensivas.

De outro lado, o Ministério Público requer seja o acusado pronunciado também como incurso nas penas do art. 250, § 1º, inciso II, “b”, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Consoante o magistério de
Renato Brasileiro de Lima
(Código de Processo Penal Comentado. Salvador:
JusPodivm
, 2016. p. 413), “
ao pronunciar o acusado, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa
, que deve seguir a mesma sorte que a principal. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria e participação
” (g.n.).

Vale dizer, em sendo prolatada a decisão de pronúncia, não cabe ao órgão julgador absolver ou impronunciar o acusado pelo crime conexo ou mesmo proceder à sua desclassificação, sob pena de
flagrante ofensa
ao disposto no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal. De fato, o sistema normativo da decisão de pronúncia não admite expedientes que se prestem a subtrair do Tribunal Popular a apreciação de temas que lhe são constitucionalmente afetados.

Seja como for, o relato das vítimas em juízo dá conta que o acusado haveria lançado combustível tanto no estabelecimento comercial quanto nas residências que ficam ao fundo dele, havendo logrado atear fogo na área domiciliar, vindo a ser surpreendido quando se preparava para atear fogo no comércio, elementos probantes que amparam a tese acusatória de que, em tese, o acusado agiu também com a vontade de gerar um risco não tolerado a terceiro (dolo de perigo), sobretudo porque tinha ciência de que o estabelecimento comercial, naquele momento, não estaria habitado.

Assim, ainda que fosse possível a impronúncia quanto ao crime conexo, impreterível seria, no caso, submeter a questão à Corte Leiga, dado que uma das vertentes de prova aponta para a possível prática de crime de perigo comum conexo ao crime doloso contra a vida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela Defesa e
dou provimento
ao recurso manejado pelo

Ministério Público, para
pronunciar
Rodrigo de Souza Silva
como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inciso II, e do art. 250, § 1º, inciso II, “b”, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020